Tribunal: TJBA
Processo: 0500968-82.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500968-82.2019.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Recorrente: Edivan de Jesus Defensor Público: Dr. Antonio Agnus Boaventura Filho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Dário José Kist Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÕES DEFENSIVAS. PREJUDICIALIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS DECISÕES DE PRONÚNCIA PROFERIDAS NA ORIGEM. CONSTATAÇÃO, DE OFÍCIO, DE VÍCIO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRIMEIRA DECISÃO RECONHECIDA COMO ATO VÁLIDO DE ENCERRAMENTO DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. NECESSIDADE, TODAVIA, DE DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DE NULIDADE PARCIAL DA PRIMEIRA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NO TOCANTE À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO PREJUDICADO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, a nulidade integral da segunda decisão de pronúncia (Id. 64442668) e determinando o seu desentranhamento dos autos; bem como a nulidade parcial da primeira decisão de pronúncia (Id. 64442648), no capítulo referente ao acolhimento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, devendo o Magistrado singular proceder, fundamentadamente, ao exame da sua admissibilidade. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivan de Jesus, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o pronunciou como incurso nas penas previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. II - Narra a exordial acusatória (Id. 64440664), in verbis, que “[...] No dia 18 de agosto de 2018, por volta de 00h00min, na Rua São Crispim, bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Alagoinhas/BA, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca tipo faca e agindo com evidente animus necandi, aplicou vários golpes nas regiões torácica e abdominal da vítima GEAN PORTAT SILVA JÚNIOR, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico inserto nos autos e que foram a causa da sua morte. Conforme esclarecido no Inquérito epigrafado, na data do fato o denunciado encontrava-se, em companhia de um irmão e de um amigo, num bar situado na Rua São Crispim, nº 548, bairro Santa Terezinha; por volta da meia noite, e na parte externa do estabelecimento, agrediu a vítima com uma faca, atingindo-a por pelo menos cinco vezes na região torácica e abdominal, que levaram-na a óbito no local e antes que pudesse ser socorrida. Ficou esclarecido que a motivação do crime situa-se em um desentendimento que a vítima GEAN PORTAT SILVA JÚNIOR teve anteriormente com um primo do denunciado, conhecido pela alcunha de “NAU” e de nome NADSON, que culminou com uma agressão de faca contra este; nessas circunstâncias, foi torpe o motivo que levou o denunciado a matar a vítima, pois movido pelo desejo de vingar a agressão ao parente. Além disso, consta no laudo cadavérico que a vítima foi atingida “por múltiplos golpes de instrumento perfuro cortante, que ajudaram a diminuir a possibilidade de defesa...”; desse modo, o denunciado utilizou-se, na execução do crime, de mecanismo que impossibilitou ou, pelo menos, dificultou a defesa da vítima. [...]”. III - Irresignado contra o segundo decisio, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 64442671), postulando, a Defesa, nas razões recursais (Id. 64442677), em sede preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual, aduzindo que todas as testemunhas de acusação foram ouvidas remotamente fora da sede do Juízo e sem qualquer garantia sobre a incomunicabilidade, em violação ao princípio do devido processo legal. No mérito, requer a impronúncia do Réu, ao argumento de inexistirem provas suficientes acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal. IV - Ab initio, verifica-se que a apreciação de mérito da presente irresignação resta obstada. Da análise detida dos autos, constata-se a existência de duas decisões de pronúncia proferidas em face do mesmo acusado e no mesmo processo. A primeira decisão interlocutória mista foi prolatada em 12/12/2020 (Id. 64442648), pronunciando o Réu Edivan de Jesus nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e, em capítulo acessório, substituindo a sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com a consequente expedição e cumprimento de alvará de soltura (Ids. 64442665/64442667). Oportuno registrar que o Ministério Público tomou ciência da referida decisão (Id. 64442663) e se absteve de interpor recurso. V - Posteriormente, em 27/03/2021, o mesmo Juiz proferiu uma segunda decisão de pronúncia (Id. 64442668), reiterando a submissão do Réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela mesma imputação, mas, desta vez, decretando novamente a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Foi contra este segundo ato decisório que a Defesa se insurgiu (Id. 64442671). VI - Com efeito, sabe-se que, ao proferir uma decisão de pronúncia, o Magistrado cumpre e exaure sua função jurisdicional naquela etapa do procedimento, operando-se o fenômeno da preclusão consumativa pro judicato. Salvo nas hipóteses de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, que gerem efeitos infringentes; de reforma do decisio em sede de juízo de retratação (art. 589 do CPP); ou por expressa determinação de instância superior, não pode o juiz inovar no processo e proferir novo julgamento sobre matéria já decidida. VII - A existência de uma segunda decisão de pronúncia, sem que a primeira tenha sido anulada, constitui vício insanável que atenta contra a segurança jurídica e o devido processo legal. O segundo decisio é, portanto, um ato nulo, cuja nulidade absoluta deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, impõe-se anular integralmente, de ofício, a decisão de pronúncia de Id. 64442668, determinando o seu desentranhamento dos autos. VIII - Afastada a segunda decisão, resta no caderno processual, como ato válido de encerramento do judicium accusationis, a primeira decisão de pronúncia, proferida em 12/12/2020 (Id. 64442648). Nesse viés, segundo o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, “[ao] se comparar o conteúdo das duas decisões, percebe-se que ambas são semelhantes quanto à capitulação jurídica, à fundamentação acerca da materialidade e dos indícios de autoria e à indicação das qualificadoras”, havendo distinção quanto à prisão cautelar do Réu que, nos termos do opinativo, deixou de existir em razão de decisão posterior que revogou a medida extrema, restabelecendo-se a situação delineada na primeira pronúncia, de maneira que não há prejuízo à Defesa, cujos argumentos apresentados no Recurso se ajustam integralmente ao conteúdo da primeira pronúncia, assim como as contrarrazões ministeriais e o Parecer, sem necessidade de renovação de atos processuais. IX - Todavia, constata-se a necessidade de anulação parcial da primeira decisão de pronúncia, também ex officio, por ausência de fundamentação quanto à admissão das qualificadoras do motivo torpe e da “dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, prejudicando o exame do mérito do inconformismo. X - Como se sabe, havendo qualificadoras na pronúncia, estas só podem ser elididas de logo caso sejam evidentemente improcedentes, ou seja, sem qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nada obstante, à luz do art. 93, inciso IX, da Carta Magna, e do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, não poderá se limitar a indicar as circunstâncias qualificadoras, sendo imperiosa a fundamentação, no intuito de garantir que a matéria submetida ao Conselho de Sentença seja, ao menos, possível e provável, diante das provas coligidas durante a instrução processual. XI - A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona: “A preocupação com a motivação da decisão de pronúncia é evidente, tanto que o legislador, mesmo sem necessidade de explicitar, deixou bem claro no caput: ‘fundamentadamente’. No mais, o respeito à Constituição Federal se impõe, pois todas as decisões do Judiciário devem ser fundamentadas (art. 93, IX). A decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial. Pretender limitá-la à materialidade e à autoria é ignorar, por completo, o amplo quadro de alegações porventura trazido pelas partes” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 946-947). XII - Na espécie, conquanto a decisão de pronúncia tenha apontado a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não fundamentou, ainda que sucintamente, a admissão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, deixando de tecer quaisquer considerações sobre as razões que levaram a concluir que o homicídio teria supostamente sido praticado por motivo torpe e “mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. XIII - O decisio limitou-se a indicar os dispositivos legais na parte conclusiva, havendo, assim, ofensa direta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, garantia fundamental e corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como ao art. 564, V, do Código de Processo Penal, tornando-se inelutável o reconhecimento da nulidade nesta quota. Ressalte-se que a decisão de pronúncia deve ser sóbria e comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados; entretanto, necessita ser fundamentada, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade. XIV - Conclui-se, pois, que o acolhimento das qualificadoras em epígrafe na pronúncia encontra-se desamparado de motivação, devendo o processo retornar ao primeiro grau para que o Magistrado singular venha a suprir tal nulidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 89661027), pela declaração de nulidade e desentranhamento da segunda decisão de pronúncia e, no mais, pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, que deve seguir regularmente com base apenas na primeira decisão, ratificando o Parecer anterior. XVI – RECURSO PREJUDICADO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, a nulidade integral da segunda decisão de pronúncia (Id. 64442668) e determinando o seu desentranhamento dos autos; bem como a nulidade parcial da primeira decisão de pronúncia (Id. 64442648), no capítulo referente ao acolhimento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, devendo o Magistrado singular proceder, fundamentadamente, ao exame da sua admissibilidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500968-82.2019.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Edivan de Jesus e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente Recurso em Sentido Estrito, DECLARANDO, DE OFÍCIO, a nulidade integral da segunda decisão de pronúncia (Id. 64442668) e determinando o seu desentranhamento dos autos; bem como a nulidade parcial da primeira decisão de pronúncia (Id. 64442648), no capítulo referente ao acolhimento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, devendo o Magistrado singular proceder, fundamentadamente, ao exame da sua admissibilidade, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.